Tribunal: STF
Processo: MS 19977
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-12
Data de publicação: 1975-03-12

Ementa:
- Mandado de Segurança. Transferência de oficiais generais para reserva, em obediência à quota compulsória estabelecida no Estatuto dos Militares. Não agregação de estagiários de Escola Superior de Guerra. Efeitos. 
Cargo Militar. Função Militar. 
Inteligência do art. 86, § 1º, da Lei 5.774, de 23.12.71, (Estatuto dos Militares). 
Legitimidade do ato praticado pelo Presidente da República. 
Indeferimento do writ.